Tribunal: STF
Processo: Rcl 38810
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-19
Data de publicação: 2020-03-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO. TERCEIRIZAÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL N. 324 E NO JULGAMENTO DO TEMA 739 DA REPERCUSSÃO GERAL E DESRESPEITO À SÚMULA VINCULANTE N. 10 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. SUCEDÂNEO RECURSAL. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 
Relatório
    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por AeC Centro de Contatos S/A, em 15.1.2020, contra acórdão proferido pela Primeira Turma do Tribunal Superior do Trabalho no Recurso de Revista n. 0001644-23.2011.5.03.0021 pelo qual se teria descumprido a Súmula Vinculante n. 10 do Supremo Tribunal Federal e desrespeitado o decidido por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF e no julgamento do Tema 739 da sistemática da repercussão geral.
O caso
    2. Em 17.4.2013, o juízo da 37ª Vara do Trabalho de Belo Horizonte julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na Reclamação Trabalhista n. 308-53.2013.5.03.0137, ajuizada por Josiane Rodrigues dos Santos contra a A&C Centro de Contatos S/A (prestadora de serviços) e a TIM Celular S/A (tomadora de serviços) para reconhecer a ilicitude da terceirização e condenar as rés ao pagamento de verbas trabalhistas e vantagens deferidas aos empregados da tomadora de serviços em acordos coletivos de trabalho, decisão confirmada pelo Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região.
    Em 10.9.2014, a Primeira Turma do Tribunal Superior do Trabalho negou provimento ao Agravo em Recurso de Revista n. 308-53.2013.5.03.0137, interposto por A&C Centro de Contatos S/A, nos termos seguintes: 
    “AGRAVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO DE REVISTA. PROCEDIMENTO SUMARÍSSIMO. A&C CENTRO DE CONTATOS S.A. TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS. ATIVIDADE-FIM. VÍNCULO EMPREGATÍCIO COM O TOMADOR DOS SERVIÇOS. SÚMULA Nº 331, I, DESTE TRIBUNAL. A agravante não apresenta argumentos novos capazes de desconstituir a juridicidade da decisão agravada, no sentido de que o acórdão regional foi proferido em sintonia com a Súmula nº 331, I, deste Tribunal, mediante a valoração de fatos e provas. Controvérsia de natureza infraconstitucional. Súmula nº 636 do STF. Repercussão geral inerente aos recursos extraordinários de competência do STF. Agravo a que se nega provimento” (doc. 18).
     Em 25.9.2019, após a conclusão do julgamento por este Supremo Tribunal dos paradigmas de repercussão geral que versam sobre a matéria da terceirização de atividade-fim, a Primeira Turma do Tribunal Superior do Trabalho exerceu o juízo de retratação da decisão recorrida para assentar a licitude da terceirização e excluir a responsabilidade da recorrente pelas verbas trabalhistas impostas, mantendo a decisão quanto ao reconhecimento do vínculo empregatício direto com a tomadora de serviços (TIM Celular S/A). Foram fundamentos da decisão:
    “RECURSO DE REVISTA. TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS. ATIVIDADE-FIM DE EMPRESA DE TELECOMUNICAÇÕES. LICITUDE. ADEQUAÇÃO AO PRECEDENTE FIRMADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ADPF 324, RE 958.252 E ARE 791.932. 1. A partir das premissas jurídicas fixadas pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADPF 324, do RE 958.252 e do ARE 791.932, estes submetidos à sistemática da repercussão geral, em que se reputou lícita a terceirização de serviços independentemente da natureza da atividade terceirizada, resulta superado o entendimento cristalizado na Súmula nº 331, I, deste Tribunal Superior do Trabalho, no sentido de que a terceirização de atividade-fim, por si só, implicava o reconhecimento do vínculo de emprego do trabalhador com o tomador de serviços. 2. Na hipótese, o Tribunal Regional reconheceu o vínculo de emprego diretamente com a tomadora de serviços, em razão, exclusivamente, de as funções do reclamante serem inerentes à atividade-fim da concessionária do serviço de telecomunicações. 3. Assim, por força da repercussão geral reconhecida, de caráter vinculante, e tendo em vista a ausência de recurso por parte da tomadora de serviços, impõe-se excluir a responsabilidade da recorrente pelas verbas e vantagens derivadas do vínculo de emprego reconhecido com a reclamada TIM CELULAR S.A. Recurso de revista conhecido e provido” (doc. 21).
    Contra essa decisão, AeC Centro de Contatos S/A opôs embargos de declaração com pedido de efeitos modificativos ao fundamento de que, “ao proferir tal decisão o Col. Relator, não levou em consideração o disposto no art. 1005, do CPC, vez que o recurso interposto pela AeC, como litisconsorte, beneficia a Tim, razão pela qual deve ser reconhecida a inexistência do vínculo, pleiteada de acordo com o recurso interposto por essa reclamada e improcedentes as parcelas decorrentes” (doc. 22). Os embargos foram inadmitidos, com imposição de multa, ao fundamento de que a Turma, “julgando o recurso de revista interposto pela reclamada, deu-lhe provimento tão somente para excluir a responsabilidade da recorrente pelas verbas e vantagens derivadas do vínculo de emprego reconhecido com a reclamada TIM CELULAR S.A., mantendo, contudo, o vínculo empregatício com esta reconhecido, pois, tendo em vista não se tratar de litisconsórcio passivo necessário unitário, o recurso de revista interposto pela prestadora de serviços não alcança as verbas às quais fora condenada a tomadora” (doc. 23). Na sequência, opôs embargos de divergência, inadmitidos, e agravo, que aguarda julgamento.
    3. Após a interposição de sucessivos recursos infrutíferos, A&C Centro de Contatos S/A ajuíza a presente reclamação, afirmando que a manutenção da condenação na parte em que reconheceu o vínculo empregatício direto com a tomadora dos serviços (Tim Celular S/A), representaria contrariedade ao decidido na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF e no julgamento do Tema 739 da sistemática da repercussão geral, além de descumprimento da Súmula Vinculante n. 10 do Supremo Tribunal Federal.
    A reclamante alega que “o Col. TST fundamentou que os serviços ligados às atividades-fim da concessionária tomadora de serviço são insuscetíveis de terceirização, contrariando o que dispõe a redação do art. 25 da Lei 8.987/95, em especial, seu parágrafo primeiro, que autoriza a contratação pela concessionária com terceiros do desenvolvimento de atividades inerentes ao serviço concedido, bem como a implementação de projetos associados” (fl. 12). 
    Ressalta ter sido declarada por este Supremo Tribunal “a repercussão geral de dois temas relativos a essa controvérsia: 725 - Terceirização de serviços para a consecução da atividade-fim da empresa, Relator Ministro Luiz Fux, leading case RE 958252 e 739 - Possibilidade de recusa de aplicação do art. 94, II, da Lei 9.472/1997 em razão da invocação da Súmula 331 do Tribunal Superior do Trabalho, sem observância da regra de reserva de plenário, Relator Ministro Alexandre de Moraes, leading case ARE 791.932, ambos já julgados reconhecendo a licitude da terceirização em todas as atividades” (fl. 13). 
    Salienta que “o entendimento consolidado pela súmula 331 do TST, foi criado sem a observância das Leis vigentes, bem como sem atentar-se para a competência prevista no art. 22, I da CRFB/88, que reserva privativamente à União a competência para legislar sobre matéria trabalhista” (fl. 14). 
    Pondera que “a r. decisão, ora reclamada, cristalinamente, negou eficácia ao dispositivo do artigo 25, §1°, da Lei 8.987/95, deixando de justificar sua não aplicação com fundamento em Lei hierarquicamente superior e sem declarar inconstitucional o dispositivo de lei federal por julgamento de seu órgão pleno, o que não pode passar despercebido por esse Colendo STF” (fl. 14). 
    Requer medida liminar para cassar “a decisão Reclamada, oriunda da Reclamação Trabalhista nº 0000308-53.2013.5.03.0137, substituindo-a pelo entendimento de licitude da terceirização conforme decisão do tema 739 da sistemática da repercussão geral, reconhecendo, de imediato, a inexequibilidade do débito, com base no art. 884, §5º, da CLT, ou, ao menos, sobrestando-se, de imediato, os trâmites executórios” (fl. 16). 
    Requer “antecipação dos efeitos da tutela em liminar para determinar a suspensão daquela Reclamação, bem como, eventual execução daquela decisão, e, ao final, seja determinada a aplicação do entendimento contido na decisão proferida nos autos do tema 739 da sistemática da repercussão geral” (fl. 16). 
    Pede, “caso não seja o entendimento pela aplicação imediata da decisão proferida no ARE 791.932, tema 739 da sistemática da repercussão geral, proceda à cassação da r. decisão reclamada por violação à Súmula Vinculante nº 10, determinando-se o retorno dos autos ao Tribunal que a proferiu para que seja proferida nova decisão ” (fl. 17).
    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 
    4. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie.
    4. A presente reclamação tem como objeto decisão da Primeira Turma do Tribunal Superior do Trabalho, que, ao exercer o juízo de retratação de acordão que estava em descompasso com o que veio a ser decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324 e de precedentes de repercussão geral (Temas 725 e 739), afastou a responsabilidade da reclamante (prestadora dos serviços), mantendo o reconhecimento do vínculo empregatício diretamente com a tomadora dos serviços por não ter a Tim Celular S/A interposto recurso de revista contra sua condenação.
    A leitura da inicial da presente ação não permite depreender em que consiste interesse jurídico legítimo da reclamante em afastar a condenação imposta a terceiro (a tomadora dos serviços) ou mesmo de que maneira o acórdão reclamado pode ter afetado a esfera jurídica da reclamante, requisito indispensável para lhe conferir legitimidade ativa para propor a presente ação.
    5. Na jurisprudência deste Supremo Tribunal se assentou que a legitimidade ativa ad causam para o ajuizamento da reclamação exige a demonstração, pelo reclamante, de que o ato que descumpriria a decisão proferida em controle concentrado de constitucionalidade ou a Súmula Vinculante tenha alcançado sua esfera jurídica.
    Nesse sentido, são precedentes:
    “EMENTA: RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGADA VIOLAÇÃO DE AUTORIDADE DE PRECEDENTE DO PLENO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. (...) LEGITIMIDADE PARA PROPOR A RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. DECISÃO QUE INDEFERE DE PLANO O SEGUIMENTO DA RECLAMAÇÃO. (…) 3. Nos termos da orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal, são legitimados à propositura de reclamação todos aqueles que sejam prejudicados por atos contrários às decisões que possuam eficácia vinculante e geral (erga omnes). Se o precedente tido por violado foi tomado em julgamento de alcance subjetivo, como se dá no controle difuso e incidental de constitucionalidade, somente é legitimado ao manejo da reclamação as partes que compuseram a relação processual do aresto. (…) Agravo regimental conhecido, mas ao qual se nega provimento” (Reclamação n. 6.078-AgR, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, Plenário, DJe 30.4.2010).
    “EMENTA: RECLAMAÇÃO - ALEGAÇÃO DE DESRESPEITO A ACÓRDÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL RESULTANTE DE JULGAMENTO PROFERIDO EM SEDE DE CONTROLE NORMATIVO ABSTRATO - INOCORRÊNCIA (...) LEGITIMIDADE ATIVA PARA A RECLAMAÇÃO NA HIPÓTESE DE INOBSERVÂNCIA DO EFEITO VINCULANTE. - Assiste plena legitimidade ativa, em sede de reclamação, àquele - particular ou não - que venha a ser afetado, em sua esfera jurídica, por decisões de outros magistrados ou Tribunais que se revelem contrárias ao entendimento fixado, em caráter vinculante, pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento dos processos objetivos de controle normativo abstrato (...) Precedente” (Reclamação n. 2.143 AgR/SP, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJ 6.6.2003).
    6. Na espécie vertente, a reclamante não comprova dispor de legitimidade ativa ad causam para ajuizar reclamação, em nome próprio, em defesa de direito de terceiro, ainda que este dispusesse a condição de litisconsorte, não sendo razão jurídica bastante a afirmação de ser “obrigação dos operadores do direito, inclusive e principalmente advogados, contribuir para o aprimoramento da prestação jurisdicional” (doc. 22). Essa compreensão, se validada, permitiria o ajuizamento de toda e qualquer demanda em favor de terceiros que, por inércia ou opção, não buscassem a defesa direta de seus interesses em juízo, o que não se pode admitir por contrariar previsão legal expressa pela qual “Ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico”. 
    A presente ação carece, portanto, do requisito subjetivo de admissibilidade, a impedir seu processamento válido.
    7. Não fosse apenas isso a desautorizar o prosseguimento da ação, a argumentação traçada pela reclamante revela a pretensão de aproveitar-se indevidamente da reclamação, com finalidade imprópria e divorciada de sua vocação constitucional, buscando fazer uso desta reclamação como sucedâneo recursal, o que não é admitido pelo Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:
    “Ausentes os pressupostos legitimadores da reclamação, este remédio constitucional não pode ser utilizado como um atalho processual destinado à submissão imediata do litígio ao exame direto desta Suprema Corte, nem tampouco como sucedâneo recursal viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado” (Rcl n. 10.036-AgR, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, Plenário, DJe 1º.2.2012). 
    “O remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. - A reclamação, constitucionalmente vocacionada a cumprir a dupla função a que alude o art. 102, I, ‘l’, da Carta Política (RTJ 134/1033), não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual. Precedentes” (Reclamação n. 4.381-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJe 5.8.2011). 
    “O instituto da Reclamação não se presta para substituir recurso específico que a legislação tenha posto à disposição do jurisdicionado irresignado com a decisão judicial proferida pelo juízo a quo. 2. Inaplicabilidade da teoria da transcendência dos motivos determinantes” (Reclamação n. 5.703-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 16.10.2009). 
    Ausentes, na espécie, os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta reclamação.
    8. Pelo exposto, nego seguimento à reclamação (§ 1º do art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 19 de março de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora